Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-15.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. HOSPEDAGEM CONTRATADA VIA INTERNET. CANCELAMENTO NO MESMO DIA DA RESERVA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 49 DO CDC. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tratando-se de relação de consumo, a inversão do ônus da prova, consagrada no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não opera no ambiente processual em que a prova está ao alcance da parte.
2. Na hipótese, a autora/recorrida não apresentou nos autos o comprovante da reserva do hotel efetivada por meio da plataforma da ré (Booking). O print da tela anexado aos autos é de uma mera consulta de preço do mesmo hotel, recortada para que não aparecesse as outras opções de reserva.
3. As regras de experiência comum mostram que as reservas de hotéis disponíveis na plataforma Booking geralmente apresentam duas opções, uma com preço menor, sem possibilidade de cancelamento gratuito, e outra com preço maior, com possibilidade de cancelamento gratuito. Em consulta ao site da plataforma confirmam-se essas duas opções para o hotel escolhido pela autora/recorrida. Assim, considerando que o valor por ela pago na reserva (R$ 6.413,61) é inferior ao valor cobrado (com os impostos e taxas) no print anexado nos autos (R$ 7.627,52), é de se concluir que a reserva efetivada pela autora foi a que não tinha opção de cancelamento gratuito.
4. A despeito disso, nos termos do art. 49 do CDC, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 (sete) dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial. Aplica-se essa faculdade à reserva de hospedagem concluída por intermédio da internet.
5. Se o consumidor desistiu da reserva no mesmo dia que a efetivou (25/12/2024), cinco meses antes da data prevista para a hospedagem (24/5/2025), é devida a devolução integral da quantia paga no ato da reserva.
6. A devolução deverá, todavia, ser realizada de forma simples, uma vez que não houve conduta ilícita na cobrança no ato em que a reserva foi efetivada, conforme acima explicitado.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença apenas quanto à devolução dobrada, devendo a restituição ser feita de forma simples. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
8. Sem custas ou honorários.